Tribunal: TJBA
Processo: 8016715-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016715-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA AMORIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. REGISTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DADOS NEGATIVOS EM PERÍODO DETERMINADO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:
1.
T
rata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de registro em nome da autora no SCR/SISBACEN e condenando ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
A instituição apelante sustenta que os registros feitos são regulares, não configuram negativação e que não se verifica prática ilícita que justifique reparação por danos morais.

II. Questão em discussão
:
2. A controvérsia reside em definir:
(i) se as informações constantes no SCR/SISBACEN configuram anotação desabonadora; (ii) se a ausência de notificação prévia torna ilícito o registro; e (iii) se é devida indenização por dano moral diante da alegada regularidade das informações e da existência de registros preexistentes.

III. Razões de decidir
:
3. O SCR/SISBACEN é sistema de natureza informativa, mas que impacta a análise de risco de crédito, sendo equiparado, na jurisprudência, a um cadastro de restrição.

4. Consoante relatório constante dos autos, não houve lançamento de dados negativos na conta da autora entre as datas-base de 01/2021 a 10/2021, apenas registros de “créditos a vencer”, sem viés desabonador.

5. Para o período de 11/2021 a 10/2022, embora ausente a notificação prévia exigida pela Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, restou comprovada a existência de inscrições anteriores, o que atrai a incidência da Súmula 385/STJ.
6
. Dano moral é indevido na ausência de efetiva anotação negativa ou quando há prévia inscrição válida, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a exclusão da inscrição vergastada.

Tese de julgamento:
1.
“A inclusão de dados no SCR/SISBACEN com classificação de ‘créditos a vencer’ não configura restrição de cunho negativo nem enseja dano moral.”
2.
“É devida a exclusão de dados lançados no SCR/SISBACEN sem notificação prévia, mas a ausência de indenização por dano moral se justifica quando há inscrição legítima preexistente, conforme Súmula 385/STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8016715-60.2023.8.05.0001
, oriundos da
7
ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
BANCO ITAUCARD

S/A

e Apelada
MARIA AMORIM DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.